Tribunal: CARF
Processo: 10680.924117/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924117/2018-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.684 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAMBE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem aprecie, além dos documentos
juntados à manifestação de inconformidade, a documentação trazida com o recurso voluntário, a
fim de confirmar se os fretes foram contratados para aquisição de insumos. Sobre essa análise,
elaborar relatório fiscal conclusivo e intimar a recorrente do resultado para, se for de seu
interesse, manifestar-se no prazo de trinta dias. Concluída a diligência, restituir os autos ao
CARF. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3302-002.680, de 31 de janeiro de 2024, prolatada no julgamento do
processo 10680.924116/2018-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de Pis-Pasep/
Cofins não-cumulativa e Declarações de Compensação.
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão recorrida, a lide foi decidida pela Delegacia de Julgamento da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924117/2018-60
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924117/2018-60

Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente/procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual sustenta, em
síntese, o seguinte:
(i) reversão da glosa em relação à aquisição de cavaco de eucalipto e lenha e itens
utilizados para datar mercadoria, sendo que a maior parte adquiridas de pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional, com a incidência das contribuições, ainda que
não tenha havido o destaque das contribuições no documento fiscal. Defende ser
irrelevante, para fins de apropriação de créditos de PIS e COFINS, se as Notas Fiscais
foram emitidas pelos vendedores com ou sem o destaque das referidas contribuições;
(ii) reversão da glosa sobre custos de frete na aquisição de insumos, quando a recorrente
não consta como remetente ou destinatária das mercadorias, visto que a Autoridade
Fiscal deixou de observar diversos Conhecimentos de Transporte em que a Itambé
Alimentos consta como tomadora do serviço de transporte. Para comprovar, junta aos
autos contratos de prestação de serviços firmado com as transportadoras;
(iii) reversão da glosa sobre custos de frete na aquisição de insumos, quando a Itambé
consta tanto como remetente quanto destinatária das mercadorias, em virtude de se
tratarem de Conhecimentos de Transporte Globais que abarcaram todas as operações de
transporte realizadas por determinado transportador, em um determinado período, para
um mesmo tomador;
(iv) reversão da glosa sobre os créditos básicos apurados em relação ao frete na
aquisição de “Leite cru”, visto que tal despesa é autônoma e formalizada por meio de
nota fiscal própria, com a incidência integral de PIS e COFINS; e,
(v) reversão da glosa sobre armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda,
e que o fato de a Itambé constar em ambos os campos do documento fiscal decorre da
emissão de um único Conhecimento de Transporte (CT-e Global) que abarca todas as
operações de transporte realizadas por determinado transportador, em um determinado
período, para um mesmo tomador.
Ao final requer:
V - PEDIDO
Por todo o exposto, a Itambé Alimentos S.A. requer o conhecimento e integral
provimento de seu Recurso Voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido,
revertendo-se integralmente as glosas mantidas pela DRJ. Por conseguinte, requer-se o
deferimento integral do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP subjacente,
homologando-se as compensações vinculadas, cancelando-se eventuais processos de
cobrança expedidos e ressarcindo à Recorrente o saldo credor porventura remanescente.
Caso este CARF entenda como necessário, requer-se que o feito administrativo seja
baixado em diligência para análise dos créditos pleiteados pela Recorrente, em
observância ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924117/2018-60

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 31/03/2021 (fl. 2533) e
protocolou Recurso Voluntário em 30/04/2021 (fl. 2534) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da proposta de diligência:
Atentando-se para as discussões passíveis de serem conhecidas aventadas
no Recurso Voluntário, observa-se que ele não se encontra em condição
de julgamento especificamente quanto ao frete na aquisição de insumos,
nos quais a recorrente consta tanto como remetente quanto como
destinatária da mercadoria, que merecem apreciação por parte da
autoridade fiscal de origem. Vejamos.
Frete na aquisição de insumos:
Quanto ao item 4.1.3.5 do Relatório de Auditoria Fiscal (frete na
aquisição de insumos) observa-se que a fiscalização aponta que em
diversos Conhecimentos de Transporte a recorrente não consta como
remetente ou destinatária das mercadorias, e em outros consta tanto como
remetente quanto destinatária das mercadorias, esses documentos fiscais
não foram validados na base de cálculo do crédito.
Consta do Relatório Fiscal, as seguintes informações:
4.1.3.5 Frete na aquisição de insumos:
Para análise do presente subitem extraiu-se do sistema do Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CT-e) todos os documentos fiscais tendo a fiscalizada
como destinatária ou remetente.
Com tais dados, fez-se o batimento com os documentos fiscais declarados na
EFD-Contribuições. Foram identificadas diversas situações, dentre elas:
- a fiscalizada não é nem a remetente (frete na venda) e nem a destinatária (frete
na compra de insumos);
- a fiscalizada não é a tomadora do serviço de transporte;
- a fiscalizada é ao mesmo tempo remetente e destinatária do CT-e.
Assim, esses documentos fiscais não foram validados na presente base de
cálculo.
Em relação ao fato não constar como tomadora do serviço de transporte no CTe,
a fiscalizada alegou equívoco no preenchimento do documento e apresentou
diversos comprovantes de pagamentos a alguns prestadores. A fiscalização então

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924117/2018-60

realizou consulta aos portais do CT-e e da NF-e, a fim de verificar a correta
informação constantes nos documentos fiscais. Em tal consulta, foi possível
verificar que, apesar de não constar como tomadora em alguns CT-e, as
respectivas NF-e vinculadas trazem como responsável pelo frete/transporte a
Itambé, ora como remetente, ora como destinaria.
Assim, apenas se exclui da base de cálculo dos créditos, no quesito “não é a
tomadora”, os CT-e nos quais a fiscalizada não consta como tomadora e, ao
mesmo tempo, não consta como responsável pelo frete na NF-e (quer seja
remetente, quer seja destinatária).
A planilha 2 relaciona todos os CT-e não validados, por incidirem em uma das
duas primeiras hipóteses anteriormente elencadas (não é nem remetente nem
destinatária, ou não é a tomadora); já a planilha 3 relaciona os CT-e em que a
fiscalizada consta como remetente e destinatária ao mesmo tempo.
Para exemplificar, junta-se ao presente relatório os seguintes CT-e:

a)
Itambé é remetente e destinatária das mercadorias (item III.3.2
do RV):
Quanto às glosas efetuadas em relação aos documentos nos quais a
recorrente consta tanto como remetente quanto como destinatária da
mercadoria, destaca a recorrente que se tratando de serviço de transporte
de leite cru, por se tratar de Regime Especial de Tributação, o prestador
do serviço pode emitir Conhecimentos de Transporte Globais que
abarcaram todas as operações de transporte realizadas por determinado
transportador, em um determinado período, para um mesmo tomador, nos
termos do art. 11-A, do Anexo IX do Regulamento de ICMS/MG
(Decreto no 43.080/2002). Para comprovação do alegado, a recorrente
apresentou, a título exemplificativo, alguns CT-e’s globais anexos à
Manifestação de Inconformidade.
Ao analisar as alegações a documentação anexada pela recorrente, a DRJ
reconhece ser legítima a emissão dos CT-e’s globais, no entanto reverte
somente parte das glosas, em função da recorrente anexar tão somente 03
cópias de DACTE sendo que um deles não atende os requisitos da
legislação. Segundo a decisão de piso “na “Planilha 3” que relaciona os
documentos que deram origem às glosas em análise, constata-se que para
todos os meses de 2017 existem mais de um Conhecimento de Transporte
Eletrônico de Cargas de uma mesma empresa para o mês. Então, a
interessada deveria apresentar os documentos necessários à comprovação
de que os CT-e glosados foram emitidos de forma globalizada para
determinado período”.
Nesse contexto, ao interpor o Recurso Voluntário, a interessada
apresenta, os demais Conhecimentos de Transporte e seus respectivos
“Conta Corrente do Transportador” e comprovantes de recolhimento (fls.
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924117/2018-60

2624/4696 – Doc.03), tal como realizado em relação aos documentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade. Defende que embora
tenha apresentado alguns CT-e’s globais a título de amostragem, em
virtude do grande volume de documentos, requereu a baixa em
diligência, que foi negada pela decisão recorrida. Nesse sentido, requer a
manutenção da glosa que foi justificada tão somente e razão da ausência
de apresentação da integralidade dos documentos fiscais que lastrearam
as operações em apreço.
Nesse cenário, acerca da possibilidade de apresentação de documentos
com o recurso voluntário, ressalto que no presente caso a recorrente não
se manteve inerte em relação ao ônus processual, e as provas juntadas no
presente caso tem caráter de complementar àquelas provas apresentadas
anteriormente, e nesse caso em particular é possível a admissão de
elementos de prova apresentados além do prazo legal, adequando-se ao
caso a exceção prevista a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, que estipula que a prova documental poderá ser apresentada
após a impugnação/manifestação de inconformidade quando destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, a juntada de referidos documentos em sede de interposição de
recurso pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se passíveis de demonstrar a alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa.
Cumpre registrar que a recorrente, em recurso, coligiu diversos
documentos, cerca de 2072 páginas, para demonstrar o pretenso direito
creditório, o que, a meu sentir, consubstancia um início de prova razoável
a justificar a conversão do julgamento em diligência.
No cenário fático descrito, vislumbro indícios do direito ao crédito
pleiteado, que, contudo, deverá ser confirmado pela Unidade de
jurisdição da recorrente.
b)
Itambé não consta como destinatária ou remetente das
mercadorias (item III.3.1 do RV):
No caso em que ficou evidenciado que a recorrente não consta como
destinatária ou remetente das mercadorias, objetivando reverter a glosa
dos créditos atrelados a essas operações, defende a recorrente tratar-se de
custos com fretes para captação de leite in natura dos produtores rurais
para os estabelecimentos da empresa, revelando-se, portanto, se tratar de
operação de aquisição de insumos utilizados pela recorrente em seu
processo produtivo.
Afirma que a Fiscalização desconsiderou que grande parte dos
documentos fiscais continham a expressa informação de que a Itambé
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924117/2018-60

constava como tomadora dos serviços. Essa informação sequer foi
impugnada pelo acórdão recorrido, que se limitou a aduzir suposta
impossibilidade de se verificar se as operações correspondiam a
aquisição ou venda de mercadorias.
Ainda, destacou em sua Manifestação de Inconformidade que a
Fiscalização teria deixado de observar diversos Conhecimentos de
Transporte em que a Itambé Alimentos consta como tomadora do serviço
de transporte (DOC. 03 da Manifestação de Inconformidade).
Aduz que para corroborar suas alegações, a Recorrente apresentou os
contratos de prestação de serviço firmados com as transportadoras que
atuaram nas operações analisadas pela Fiscalização, comprovando, de
forma inequívoca, que a responsabilidade pela contratação e pagamento
dos fretes (para captação do leite in natura adquirido dos produtores) teria
sido integralmente suportada pela Recorrente (DOC. 04 da Manifestação
de Inconformidade).
Ao apreciar suas alegações, a DRJ manteve a glosa tendo em vista que no
citado Doc 3, a empresa relaciona tão somente documentos nos quais ela
não consta como remetente nem como destinatária das mercadorias.
Ainda que ela conste como tomadora do serviço, não é possível saber se
tal despesa se refere a frete de aquisição ou de venda, o que faz com que
a análise de tais despesas fique prejudicada.
A Autoridade Fiscal, relaciona todos os CT-e não validados, tendo em
vista que a interessada não consta como remetente nem como destinatária
das mercadorias na planilha 2.
Por oportuno, colaciono parte da mencionada planilha relacionada ao
período em questão (2o trimestre de 2017 – fls. 2318/2319):

Fl. 4705
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924117/2018-60

Compulsando os autos, mais especificamente em relação aos documentos
juntados pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade “DOC.
03 - CTe - ITAMBÉ consta como tomadora dos serviços” de fls. 94/191,
verifica-se tratar-se de diversos Conhecimentos de Transporte em que a
Itambé Alimentos consta como tomadora do serviço de transporte, na
captação do leite in natura, e que por alto, os valores coincidem com as
planilhas trazidas pela Autoridade Fiscal, que não foram levados em
consideração pela decisão recorrida.
Além do mais, a recorrente apresentou na defesa inicial, os contratos de
prestação de serviço firmados com as transportadoras (DOC. 04 -
Contratos - Itambé e transportadores – fls. 192/434), por meio dos quais
é possível identificar (i) se tratar de fretes contratados para aquisição de
insumos e (ii) se tratar de operações suportadas pela recorrente.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722,
proponho a conversão do presente processo em diligência, para que a
Autoridade Fiscal de origem aprecie além dos documentos juntados em
sede de Manifestação de Inconformidade de fls.94/434, a documentação
juntada ao Recurso Voluntário às fls. 2624/4696, a fim de identificar se
trata-se de frete contratados para aquisição de insumos. Sobre essa
análise, elaborar relatório fiscal conclusivo e intimar a recorrente do
resultado para, se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de trinta
dias. Concluída a diligência, restituir os autos ao CARF.
É como proponho a presente Resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.684 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924117/2018-60

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a autoridade fiscal de origem aprecie, além dos documentos juntados à
manifestação de inconformidade, a documentação trazida com o recurso voluntário, a fim de
confirmar se os fretes foram contratados para aquisição de insumos. Sobre essa análise, elaborar
relatório fiscal conclusivo e intimar a recorrente do resultado para, se for de seu interesse,
manifestar-se no prazo de trinta dias. Concluída a diligência, restituir os autos ao CARF.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 4707
DF CARF MF
Original